Tribunal: STF
Processo: ARE 1538091
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Oi S.A. - em recuperação judicial e Telefônica Brasil S.A. interpõem agravos contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO FRENTE AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA ANATEL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIRMADA. NORMAS QUE TRATAM DE MATÉRIA ATINENTE A ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DAS ERBS. TEMÁTICA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES POLÍTICOS. EXEGESE DO ART. 24, VI, DA CRFB/88. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA. NECESSIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIA CONTIDA TANTO NA REVOGADA LEI ESTADUAL N. 12.684/2004 QUANTO NA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”

Opostos embargos de declaração pela Tim S.A., Claro S.A., Telefônica Brasil S.A. e Oi S.A. - em recuperação judicial, foram todos rejeitados.
Oi S.A. - em recuperação judicial sustenta, nas razões de seu recurso extraordinário, que “o Tribunal de origem, ao decidir pela validade de leis estaduais e municipais que dispõem sobre as normas para instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas no Município de Forquilinha contrariou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, pois permitiu que ente municipal, não participante da concessão do serviço público de telefonia, se imiscuísse na prestação do serviço de telefonia, invadindo competência exclusiva conferida à União Federal, nos termos do art. 21, XI e art. 22, IV da Constituição Federal”.
Narra que “o v. acórdão recorrido entendeu que a ERB da companhia deveria ser objeto de licenciamento ambiental e autorização do Município de Forquilinha, pois apenas a licença emitida pela ANATEL não bastaria para o seu funcionamento, devendo a empresa providenciar a autorização local para esse tipo de equipamento e, por consequência, cumprir as exigências municipais que versam sobre telecomunicações.” 
Aduz que “não se trata de matéria de competência concorrente, na qual o ente municipal e estadual poderiam complementar as regras ditadas na legislação federal. Cabe à União, com exclusividade, legislar sobre a matéria, questão que, inclusive, já foi pacificada pela jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal”.
Discorre que “não se trata de o Município tentar impor regras urbanísticas ou de ocupação do uso do solo, mas de regular a exposição humana aos campos eletromagnéticos das ERBs. Tal matéria é de competência privativa da União, e não pode ser empecilho para o regular funcionamento do equipamento, que atende a centenas de consumidores que terão o serviço de telefonia celular prejudicado com a decisão de se desativar o equipamento”.
Pontua que o “acórdão foi proferido, como se vê, em desalinho com o julgamento do Tribunal Pleno desse e. Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que apreciou o tema nº 479 da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário nº 627.189. Não é cabível que municípios exijam licenças fundamentadas em atendimento ao regramento local sobre exposição a campos eletromagnéticos, ou que com isso criem embaraços ao serviço de telecomunicações, quando a ANATEL, ente federal com competência para regrar o sistema, já fiscaliza e certifica as ERBs”. 
Ressalta que “além do tema 479 da repercussão geral, existem diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, em sentido contrário do acórdão recorrido, no sentido de que cabe à União, com exclusividade, legislar sobre o tema e impor os limites desejáveis na atividade. Trata-se de competência privativa, sem espaço para que municípios ou estados tratem da matéria e exijam qualquer espécie de licença ou inovem com regras sobre o tema”. 
Salienta que “a condenação imposta pelo v. acórdão ora recorrido, tal como pedido pelo Ministério Público condiciona o funcionamento da ERB da ora recorrente a obtenção de licença municipal, com base na Lei Estadual 14.675/09 (Código Ambiental de Santa Catarina), na Resolução CONSEMA nºs 98/2017 e 99/2017, na Instrução Normativa n. 40 da FATMA, na Lei Complementar 18/11”.
 Esclarece que “as normas versam sobre o funcionamento de equipamento de telecomunicações que emitem ondas eletromagnéticas, e de restrições e exigências ao seu funcionamento, dentre elas a imposição de obtenção de autorização municipal para sua operação. No entanto, essas disposições usurpam a competência exclusiva da União Federal e, por consequência, a própria distribuição constitucional sobre as matérias que cada ente federado pode atuar e regrar”.
Defende que, “por ter o v. acórdão fundamentado sua decisão em legislação municipal e estadual que versam sobre matéria que só pode ser regulada por legislador federal, deve esse recurso extraordinário ser conhecido e provido, para que não seja imposta a obrigação da companhia obter qualquer licença da Prefeitura Municipal de Forquilinha para operar equipamentos de telecomunicações, diante da licença já expedida pela ANATEL”.
Telefônica Brasil S.A, por sua vez, alega que	“o e. Tribunal a quo, acabou por incorrer em frontal violação ao art. 22, IV, da Constituição Federal, atropelando a competência legislativa privativa da UNIÃO para legislar sobre matéria de telecomunicações ao aplicar ao caso concreto legislação estadual e municipal inconstitucional”.
Afirma que “também restou violado pelo v. acórdão recorrido o art. 24, §4º da Constituição Federal, por ter o v. acórdão recorrido deixado de reconhecer a suspensão da eficácia da legislação estadual e municipal, como determina o comando constitucional, em razão da superveniência da Lei Federal 11.934/09, e da Lei Federal 13.116/15 que disciplinam, de formar exauriente, a matéria”.
Argumenta que “a União Federal exerce sua competência privativa em matéria de telecomunicações não só por meio da ANATEL - que já elaborou e emitiu diversas Resoluções visando disciplinar a instalação, operação e manutenção das ERBs, como a de nº 303/02 - mas também por meio das Leis Federais que versam sobre a mesma questão, como as de nº 11.934/09 e nº 13.116/15, razão pela qual não há que se falar em omissão da União Federal em exercer sua competência”.
Expõe que “já há, portanto, lei federal editada pela União que regula de forma exaustiva a instalação e manutenção das ERBs em território nacional, visando garantir a proteção da saúde e do meio ambiente, bem como regulamento sobre o tema, expedido pela Agência responsável pelo setor”.
Insiste que “a Lei Estadual nº 14.675/09, bem como a Lei Complementar Municipal nº 18/11, nas quais se fundamentou o v. acórdão recorrido, são inconstitucionais, pois abrangem matéria de competência privativa da União Federal”.
Explana que “essa mesma questão já foi enfrentada por este e. Supremo Tribunal Federal, no emblemático e recentíssimo precedente firmado pelo acórdão que julgou a ADI 3.110/SP, de relatoria do Exmo. Min. EDSON FACCHIN, que julgou inconstitucional lei estadual de São Paulo que disciplinava a ‘instalação de antenas transmissoras de telefonia celular’, ante a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e, principalmente, diante da edição da Lei Federal nº 11.934/09, que regulamenta a matéria”. 
Acentua que “[n]a mesma linha foi o julgamento da ADI 6068 realizado em 21.04.20, no qual se declarou a inconstitucionalidade da Lei 17.691/2019 do Estado de Santa Catarina, por entender que a Lei catarinense interferiu em serviço público da União ao estabelecer obrigações negativas às concessionárias de telecomunicações, sanções e responsabilidades econômicas”.
Afirma que “é inquestionável que a legislação estadual, ao prever regramento distinto para a instalação e fiscalização das ERBs, contraria o disposto na Lei Federal 13.116/15, que lhe é superveniente, impondo-se a suspensão imediata de sua eficácia, por força do art. 24, §4º da Constituição Federal”.
Inadmitidos os recursos extraordinários, foram interpostos os competentes agravos.
Em 17/03/2025, o Relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.235. 
Na sequência, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do ARE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSC deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS, MANTENDO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE IMPÔS ÀS REQUERIDAS A REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE POSSÍVEL DIVERGÊNCIA COM A TESE OBJETO DO TEMA 1.235/STF. ORIENTAÇÃO PARADIGMÁTICA QUE ENCERRA HIPÓTESE DE REPERCUSSÃO DE CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO LOCAL E FEDERAL NO TOCANTE A USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. CASO CONCRETO QUE DIZ RESPEITO À OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA CONFORMIDADE DO EMPREENDIMENTO A PARÂMETROS NORMATIVOS TÉCNICOS PREVISTOS EM NORMATIVAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O PARADIGMA E A HIPÓTESE VERTENTE. MANUTENÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Diante da recusa de retratação, os autos foram novamente remetidos a esta Corte.
Em 05/03/2026, o então Relator designado, Ministro Luiz Fux, declarou sua suspeição para atuar no presente feito, razão pela qual os autos foram redistribuídos à minha relatoria.
Decido.
As irresignações merecem prosperar.
A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário da Suprema Corte firmou o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação a que discipline o tema relativo à instalação de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).
2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.
3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.
4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.
5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).
6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.
7. Ação direta julgada procedente.” (DJe de 10/6/20).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:

“É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022) (grifo nosso).

Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas da Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética. 2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.382.759/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/03/2023).

“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.396.322/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.10.2021. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ADI 3.110. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE RECORRIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FATO JURÍDICO RELEVANTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A União, por meio da Lei 11.934/2009, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos (ADI 3.110). 2. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 3. O Tribunal de origem, ao concluir pela competência do Município, no caso dos autos, divergiu do entendimento majoritário do STF no sentido de que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Precedentes. 4. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, quando existente fato jurídico relevante. Na hipótese, os embargos opostos contra decisão monocrática foram acolhidos para adequá-la à nova orientação firmada no julgamento da referida ADI 3.110. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.271.779/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/2022 - grifo nosso).

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.291.356-AgR-segundo/SP, Primeira Turma, minha Relatoria, DJe de 20/10/2021).

Aplicando essa orientação, anotem-se ainda as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos ao presente: ARE nº 1.419.695/SP-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/05/2023; ARE nº 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/02/2023; ARE nº 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/2022; e RE nº 1.473.855/SP-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/3/24.
Dessa última decisão destaca-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso dos autos:

“Com efeito, esta Corte reconhece que a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver-se indiretamente com outros temas, tais como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.
No julgamento da ADI 3.110/SP, esta Corte declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001, do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, este Tribunal afasta a possibilidade de estados ou municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão:

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO.INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.’ (ADI 3.110/SP, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)

Ressalto ainda que esta Corte reafirmou o entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão, no julgamento da ADPF 731/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.2.2021, que declarou inconstitucional a Lei 6.060/2017, do Município de Americana/SP. Confira-se a ementa:

‘ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.’ (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2021)

Recentemente, o Pleno, ao analisar o ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.235 da repercussão geral, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal), confira-se a ementa e a tese do julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.’ (ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022) 
‘Tese - inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).’

No que se refere especificamente a exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, confira-se o seguinte precedente:

‘CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.’ (ADPF 1.063/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2024)

Por fim, cabe ressaltar a jurisprudência desta Corte no sentido da competência legislativa privativa da União, mesmo na hipótese de se considerar que a multa decorreria do descumprimento da legislação municipal que impõe a imprescindibilidade de licenciamento ambiental para edificação de Estações Rádio Base – ERB. Nesse linha, cito o seguinte precedente: 

‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas.Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.’ (ADI 7.321/AL, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2023)

Vê-se, desse modo, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência” (grifei).

Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem se afastou do entendimento atual deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento aos recursos extraordinários para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026. 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente